Tribunal: STF
Processo: RE 1202080
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 11), interposto em 9.10.2019, em face de decisão monocrática (eDOC 7) em que neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender ausente ofensa direta à Constituição. Reproduzo o acórdão objeto do recurso extraordinário, proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDOC 3, p. 13/14): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO DEVIDAMENTO INSTRUÍDO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º DA LEI DISTRITAL Nº 5.369/14. ADI Nº 2014.00.2.016825-8. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2º DO ARTIGO 833 DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Incabível pretensão de reforma da decisão em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no agravo interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.



    2. Mostra-se imperioso afastar a preliminar de não conhecimento do recurso, quando os autos foram suficientemente instruídos, segundo a determinação contida no art. 1.017 do CPC.



    3. Como o Distrito Federal ocupa regularmente um dos polos da ação, desde a fase de conhecimento, há consequente legitimidade para que ele possa perseguir os honorários de sucumbência fixados, uma vez que a fase de cumprimento da sentença destina-se tão somente à materialização do que restou decidido na sentença, consubstanciando simples prosseguimento da relação processual originária.



    4. Também não há viabilidade fática de se indicar no processo um único “titular do crédito”, dentre os advogados públicos, para proceder à execução dos honorários sucumbenciais sem gerar diversas complicações no repasse dessas verbas, visto que essa será revertida indistintamente aos integrantes da carreira. 



    5. Encontra-se consolidado pela jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. Esses precedentes decorrem de interpretação feita à luz do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) segundo a qual a execução dos honorários advocatícios constitui direito autônomo, mas não exclusivo do advogado, sob a lógica de que, onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir. Assim, não há motivos para que o Distrito Federal seja excepcionado dessa regra, uma vez que se enquadra na mesma situação.



    6. Esta egrégia Corte de Justiça já ratificou, no julgamento da ADI nº 2014.00.2.016825-8, a constitucionalidade do art. 7º da Lei Distrital nº 5.369/14, segundo o qual dispõe que as verbas honorárias devidas “nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal nº 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal”.



    7. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    8. Presentes a probabilidade do direito alegado (a penhorabilidade da verba) e o perigo de dano (natureza alimentar), cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a constrição pleiteada.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores de natureza salarial diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015.



    10. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento”. (STJ, AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).



    11. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente provido. Decisão reformada.



    Em 26.11.2019, determinei o sobrestamento do feito, por tratar-se de matéria idêntica à discutida na ADI 6.168. 



    Em 14.3.2022, os autos retornaram-me conclusos. 



    É o relatório. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A decisão proferida na origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Com efeito, em recente julgamento da ADI 6.168, esta Corte julgou constitucional a percepção de honorários advocatícios por parte de Procuradores Estaduais. Confira-se a ementa do julgado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7 DA LEI DISTRITAL 5.369/2014 E RESOLUÇÕES 4/2014 E 7/2015, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA PGDF, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DO DF. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. IV – Inconstitucionalidade da transferência dos honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados públicos distritais para a conta da Associação dos Procuradores do Distrito Federal. Precedente. V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou” do parágrafo único do art. 2° da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 7° da Lei distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.



    (ADI 6168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 05-10-2021 PUBLIC 06-10-2021)



    Inexiste, desse modo, reparo a ser realizado no acórdão recorrido. 



    Desse modo, com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada (eDOC 7), julgo prejudicado o agravo regimental (Petição 62509/2019) e nego provimento ao recurso extraordinário, nos temos do art. 932, IV, a, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente